Tribunal: TJSP
Processo: 2005200-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de imagem. Tutela de urgência deferida para que a agravante remova vídeo da plataforma 'youtube', tendo em vista que parte do conteúdo fazia referência ao autor de forma caluniosa e difamatória. Vídeo editado, com supressão do trecho que mencionava o agravado. Dano potencial que não mais subsiste. Agravo provido.